Tribunal: TJES
Processo: 0017384-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comércio Ambulante; Operações Urbanas Consorciadas
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017384-42.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TESE DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pela omissão na prestação do serviço público de transporte. O embargante alega omissão quanto à tese de responsabilidade apenas subsidiária do Estado, em razão da atuação da empresa pública CETURB na gestão do sistema de transporte público metropolitano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de responsabilidade subsidiária do Estado em razão da delegação da atividade de transporte público à CETURB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento de decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Não se admite o uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão, tampouco se presta à simples alegação de prequestionamento desvinculada da demonstração de vício concreto.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade estatal, afastando a ilegitimidade passiva e reconhecendo a omissão do Estado quanto à garantia do serviço público de transporte à comunidade afetada.

6. Destacou-se que, embora a CETURB atue na gestão descentralizada do transporte, inexistem nos autos elementos que demonstrem convênio formal com o Município de Vila Velha, sendo insuficiente a mera descentralização administrativa para afastar a responsabilidade direta do Estado.

7. A prestação de serviço público essencial permanece como dever do Estado, ainda quando descentralizada, salvo hipótese de transferência formal de competência, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A tese de responsabilidade subsidiária foi enfrentada no acórdão, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, não se configurando omissão ou outro vício sanável por embargos.

9. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

10. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

11. Não há imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer, ainda que os embargos não tenham sido acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A simples descentralização administrativa da prestação de serviço público essencial, sem convênio formal com outro ente, não afasta a responsabilidade direta do Estado.

2. A análise contrária ao interesse da parte não configura omissão, quando a tese jurídica suscitada é efetivamente examinada no acórdão embargado.

3. O inconformismo com a decisão judicial não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0017384-42.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, RODRIGO ELLER MAGALHAES - ES20900-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIACAO SANREMO LTDA
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão
, ao argumento de que o acórdão embargado não teria enfrentado tese de responsabilidade apenas subsidiária do Estado, decorrente da delegação da atividade à CETURB, empresa pública com competência legal para gerenciar o sistema de transporte público metropolitano.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no decisum.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo examinado de modo expresso e suficiente a responsabilidade estatal, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e reconhecendo a omissão estatal no atendimento à demanda de transporte público da comunidade de Itapuera da Barra.

Destacou-se que, embora a CETURB atue na gestão descentralizada do transporte, não há nos autos qualquer convênio firmado com o Município de Vila Velha, o que afasta a tese de responsabilidade subsidiária, reafirmando-se o dever do Estado na garantia do serviço essencial.

A partir dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade pela prestação de serviço público essencial à coletividade, como é o caso do transporte público, não pode ser afastada pelo Estado. A mera descentralização da atividade administrativa, na ausência de convênio formal que atribua o dever a outro ente (como a CETURB ou o Município), não exime o Estado de sua obrigação constitucional de assegurar o serviço essencial, sobretudo quando configurada a omissão prolongada e prejudicial à população.

Portanto, a tese suscitada foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante. Como sabido, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos ou mencionar numericamente os dispositivos invocados, bastando que fundamente de forma suficiente a solução adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

O que se verifica, no caso, é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.